Tribunal: CARF
Processo: 11634.720489/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720489/2017-56
ACÓRDÃO
2402-013.148 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGERIO WELLINGTON DE JESUS ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2016
INTIMAÇÃO POR EDITAL
É válida a intimação por edital quando restar improfícua a tentativa de
intimação via postal, não sendo obrigatória a tentativa de intimação
pessoal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestivo o recurso apresentado fora do prazo legal,
obstando o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário dada a sua intempestividade.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.148 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720489/2017-56
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11634.720489/2017-56, em face do acórdão no 03-79.805, julgado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado por auditor-fiscal da
Delegacia da Receita Federal de Londrina, auto de infração (fls. 1048/1065),
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2013 a 2016, sendo
cientificado em 08/12/2017 (fl. 1072). O valor do crédito tributário apurado está
assim constituído, conforme Demonstrativo do Crédito Tributário (fl. 1048):
A presente ação fiscal foi levada a efeito com o objetivo de examinar o regular
cumprimento de suas obrigações tributárias referentes aos anos-calendários 2012
e 2015.
O procedimento fiscal teve início em 03/09/2014, por meio de Termo de Início de
Procedimento Fiscal (2001-00007-7-01), quando o sujeito passivo foi intimado a
apresentar os extratos bancários de todas as contas correntes, de aplicações
financeiras e cadernetas de poupança, referente ao período de 01/01/2012 a
31/12/2015. Também foi intimado (termo 2001-00007-7-02) a apresentar fichas
de cadastro de todas as contas bancárias referente ao período de 01/01/2012 a
31/12/2015.
O contribuinte, por meio de seu representar legal, solicitou prorrogamento de
prazo para ambos os termos recebidos.
Por meio do Termo 2017-00007-7-03 foi estabelecida uma nova data para
apresentação dos documentos solicitados, o contribuinte no entanto, não
atendeu à intimação no prazo estabelecido. Em razão da não apresentação dos
documentos solicitados, foi solicitada documentação bancária às instituições
financeiras via RMF – Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira.
Após entregue a documentação bancária, foi feita a análise da movimentação
financeira do contribuinte e selecionados os lançamentos mais significativos a
crédito em conta corrente, intimando o contribuinte a comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a
origem e a natureza da operação referente a cada um dos valores
depositados/creditados na conta SICOOB NORTE DO PARANÁ – Agência 4355-9 –
C/C 6.958-2 selecionados conforme Termo 2017-00007-7 05. Por meio do citado
termo foi entregue cópia dos arquivos digitais (obtida através da RMF)referente
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.148 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720489/2017-56
3
aos dados cadastrais e movimentação bancária objeto dessa intimação. Findo o
prazo da intimação, não tendo o contribuinte apresentado os
documentos/esclarecimentos solicitados, foi efetuada nova Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira junto ao banco SICOOB.
O contribuinte foi reintimado a apresentar os documentos anteriormente
solicitados, tendo apresentado declaração emitida por Marcos Valdemiro de Lima
e outra por Waleria Canaverde Ferreira. Também apresentou cópia da certidão de
casamento, de registro de veículo com informação no verso sobre transferência e
cópia de extrato bancário do Sicoob conta 6958-2 agência 4355-9, período de
01/12/2011 a 30/12/2011.
Também foi lavrado termo de Comparecimento para o contribuinte, com o
seguinte teor:
“1) que utilizava a conta do banco SICOOB agência 4355-9 – conta 6.958-2 para
efetuar trocas de cheques e empréstimos e que a maior parte da movimentação
dessa conta era para esse propósito;
2) que efetuava essa operação somente com pessoas conhecidas ou indicadas;
3) que com relação à operação de troca de cheques, não tinha controle
documental dessas operações e que o único controle que tinha era escrever (no
verso do cheque) o nome de quem havia entregue o cheque;
4) que com relação aos empréstimos, que anotava essas operações no papel
avulso, mas que não dispõe mais desse documento ou outro controle equivalente;
5) que o valor que cobrava nessas operações variava. Que o percentual que era
cobrado variava 0% a 2% mas que não tem como comprovar esses valores.
6) que essas operações (cheques e empréstimos) eram de prazo curto,
geralmente de poucos dias, mas que havia operações que excediam esse prazo;
7) que às vezes fazia essa operação por favor e não cobrava nada, mas que não
tem como identificar ou comprovar quais operações eram essas;
8) que no período fiscalizado (jan/2012 a dez/2015) a única atividade econômica
que tinha era essa e que os valores de rendimentos informados nas declarações
de imposto de renda se referem a essas operações.
9) Com relação à transferência por meio de TED para DOUGLAS LUIS DE ALMEIDA
– CPF 908.698.429-00 no valor de R$ 20.000,00 em 28/12/2012, que o valor foi
transferido para ele (Douglas) para que o mesmo fizesse o favor de efetuar um
pagamento do declarante referente à operação de troca, tendo em vista que o
declarante não se encontrava na cidade na data do pagamento.
Porém, haja vista não ter havido a necessidade do pagamento, o valor foi
devolvido integralmente ao declarante.
10) Com relação ao cheque nominal para DOUGLAS LUIS DE ALMEIDA - CPF
908.698.429-00 no valor de R$ 15.321,00 de dez/2013, que o valor foi sacado pelo
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.148 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720489/2017-56
4
sr. Douglas a pedido do declarante e que o dinheiro seria utilizado para cumprir as
obrigações do declarante referente às operações de troca ou empréstimo.
11) que a origem dos valores creditados nessa conta em 02/01/12 (R$ 105.500,00)
e 02/01/13 (R$ 20.000,00) se referem a cheques administrativos emitidos a favor
do declarante no final do ano e efetivamente depositados no começo do ano
seguinte para não manter saldo elevado na conta no final do ano;
12) que a transferência em 30/12/2015 para DINORA ROSA DE JESUS (sua mãe) no
valor de R$ 18.000,00 foi efetuada também para não manter saldo elevado em
sua conta no final do ano e que esse valor deve ter retornado para o declarante
no ano seguinte;
13) que no período fiscalizado (jan/2012 a dez/2015) não houve aumento de
patrimônio;
14) que os valores recebidos não representam lucros em sua totalidade e que
recebia somente um percentual desses valores;
15) que com relação ao depósito em cheque no dia 30/01/2015 no valor de
8.000,00 que esse valor se refere a operação de troca de cheque conforme TED do
dia 29/01/2015 desse mesmo valor para OSNIMAQ;
16) que solicitou um prazo maior para apresentar novos documentos que
esclareçam essas operações.”
Consta no termo de verificação fiscal (fls. 984/992) que o contribuinte foi
intimado a apresentar esclarecimentos referentes a cada um dos valores
depositados/creditados na conta SICOOB NORTE DO PARANÁ – Agência 4355-9 –
C/C 6.958-2 tendo apresentado alegações genéricas e não individualizadas por
depósitos desprovidas de documentação comprobatória, não tendo sido acatada
a declaração emitida por Marcos Valdemiro, nem a justificativa sobre depósito de
cheque no dia 30/01/2015 no valor de R$ 8.000,00.
Conforme informado pela Autoridade Fiscal, a multa foi qualificada, uma vez que,
durante 4 (quatro) anos consecutivos (2012 a 2015), o contribuinte omitiu valores
significativos de suas receitas em suas declarações de imposto de renda (valores
estes objeto do presente auto de infração), tendo, ainda, utilizado de recursos
para não manter o saldo elevado na sua conta corrente no final do ano bem como
se utilizado do Sr. Douglas para que realizasse operações para ele em benefício
próprio. E adotando tais condutas de forma reiterada, utilizando-se de recursos
para tentar dificultar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, o contribuinte incorreu em sonegação de impostos.
Dessa forma, sobre a infração apurada foi aplicada multa qualificada, sendo
elaborada Representação Fiscal para Fins Penais.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.148 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720489/2017-56
5

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2016
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado, pela
fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em
qualquer das hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a tempestividade do recurso;
2) reitera os termos da impugnação
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator

Admissibilidade

Da decisão proferida pela DRJ houve por três vezes a tentativa de intimação do
contribuinte, conforme AR de fls. 1355 – 1356, no próprio endereço do recorrente, sem que
houvesse sucesso.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.148 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720489/2017-56
6
Com a impossibilidade de intimação por carta, procedeu a autoridade à intimação
por meio de Edital Eletrônico, conforme fls. No 1.357 publicado em 06/08/2018 e ciência em
21/08/2018, com prazo estipulado de 30 dias para apresentar Recurso Voluntário.
Em 16/10/2018 o recorrente apresenta pedido de reabertura do prazo recursal sob
o argumento de que não estaria em casa quando das tentativas de intimação por carta.
O pedido de reabertura foi indeferido e, em 13/11/2018 foi apresentado recurso
voluntário do contribuinte, passados quase 60 dias do encerramento do prazo.
O recorrente não traz em seu recurso nenhuma alegação ou causa de nulidade da
notificação realizada, razão pela qual não vejo razão para afastar a intempestividade recursal.
O recurso voluntário apresentado é, assim, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância, conforme previsto no art. 5 e 33 do
Decreto no 70.235/72.
Prevê o art. 23 do Decreto no 70.235/72 que se considera feita a intimação na data
do recebimento da intimação por via postal:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.148 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720489/2017-56
7
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)

Conforme se verifica da intimação via postal enviada, em especial do Aviso de
Recebimento, percebe-se que o mesmo foi enviado para o endereço da recorrente, tendo sido
recusado conforme se constata do AR e conforme afirma a recorrente em recurso (item 10).
Com a tentativa frustrada de um dos meios previstos no art. 23, procedeu-se a
intimação por edital, conforme previsto no parágrafo 1o do art. 23.
Sobre a validade da intimação por edital, após frustrada uma das tentativas do art.
23, já se posicionou este Conselho:

Número do processo: 19707.000025/2009-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 09 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO A Intimação só é necessária a juízo da
autoridade. Não há limitação à ampla defesa e ao contraditório pois este se
instaura com a impugnação. MUDANÇA DE ENDEREÇO. O contribuinte que
transferir sua residência de um município para outro ou de um para outro ponto
do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições
competentes dentro do prazo de trinta dias, que pode ser também efetuada
quando da entrega da declaração de rendimentos das pessoas físicas. INTIMAÇÃO
POR EDITAL É válida a intimação por edital quando restar improfícua a tentativa
de intimação via postal, não sendo obrigatória a tentativa de intimação pessoal.
DESPESAS MÉDICAS. São dedutíveis as despesas médicas pagas dentro do ano
calendário referente a tratamento do contribuinte e de seus dependentes. Todas
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.148 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720489/2017-56
8
as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. O documento hábil para comprovação de despesas médicas pagas à
pessoa jurídica é a nota fiscal. Apresentando mero recibo, o interessado deve
apresentar provas complementares para comprovar a despesa.
Número da decisão: 2402-011.366

Desta forma, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário interposto pela
recorrente.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por intempestividade.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1436
DF CARF MF
Original